Tribunal: TJSP
Processo: 2328026-61.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico. Cédula de Crédito Bancário. DECISÃO que indeferiu o pedido de tutela de urgência para a suspensão dos atos de expropriação do imóvel, praticados nos autos da Ação no 1020850-18.2024.8.26.0196. INCONFORMISMO deduzido pelos autores no Recurso. EXAME: Demandantes que requereram a suspensão dos atos de expropriação do imóvel dado

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico. Cédula de Crédito Bancário. DECISÃO que indeferiu o pedido de tutela de urgência para a suspensão dos atos de expropriação do imóvel, praticados nos autos da Ação no 1020850-18.2024.8.26.0196. INCONFORMISMO deduzido pelos autores no Recurso. EXAME: Demandantes que requereram a suspensão dos atos de expropriação do imóvel dado em garantia à Cooperativa ré, nos termos da Lei no 9.514/97. Contratação firmada no mês de setembro de 2022. Incidência da Lei no 13.465, publicada no dia 12 de julho de 2017. Devedores fiduciantes que admitem a inadimplência. Purgação da mora que ocorre mediante o pagamento integral do débito contratual, incluindo as parcelas vencidas e vincendas. Não configuração dos requisitos autorizadores da tutela de urgência. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*